Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719259-31.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MATHEUS RODRIGUES VIDAL, apontando como autoridade coatora juíza de direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que nos autos da ação penal no 0700832-80.2024.8.07.0001, em que o paciente é réu por suposto crime de tráfico de drogas, acolheu requerimento do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva por descumprimento das condições da medida cautelar alternativa de monitoração eletrônica, impostas como condição para a concessão de liberdade provisória após prisão em flagrante. O mandado de prisão foi cumprido em 12/05/2024 e a ação penal está em fase final, de apresentação de memoriais. Sustenta a impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamento legal, uma vez que o mero descumprimento de medidas cautelares alternativas não implica em decretação imediata da custódia cautelar. Pede, então, a concessão de liminar para imediata revogação da prisão preventiva. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada em audiência de instrução, a requerimento do Ministério Público, com fundamento no art. 312, §1o, do CPP, por reiteradas violações das regras da monitoração eletrônica, fixadas por ocasião da concessão de liberdade provisória. Conforme fundamentado na decisão impugnada, “o denunciado MATHEUS RODRIGUES VIDAL foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Posteriormente, foi restituída a liberdade ao acusado, sendo fixada a medida de monitoramento eletrônico. No entanto, conforme se verifica nos relatórios de Ids n. 185088735, 194332828, 194332831, 194332834, houve o registro de “violação de zona de exclusão”. Pelo que constou, o denunciado Matheus descumpriu, por diversas vezes, a medida imposta. Ressalta-se que, em alguns dias, ocorreram mais de um descumprimento e que alguns destes ocorreram no período noturno e na madrugada”. Não há se falar em desproporcionalidade da medida cautelar, por se tratar de réu primário e sem novos registros de envolvimentos criminais, uma vez que a finalidade da prisão preventiva, conforme previsto no art. 312, §1o, do CPP, é para assegurar a aplicação da lei penal, violada com a quebra de compromisso do acusado. Por essas razões, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FILAHO Relator